Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-46.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731510-46.2018.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUNCAN D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME contra a sentença que, na “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE” ajuizada por MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUNCAN, homologou a apuração de haveres, nos seguintes termos: “Trata-se de Apuração de Haveres A sócia estimou seu crédito em R$ 221.850,67 no ID. 58679211. Intimadas as rés, especialmente a sociedade DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA – ME, para que apresentassem a escrituração contábil do exercício de 2019, conforme determinado no ID 221409869, elas permaneceram inertes. No parecer pericial apresentado no ID 217079757, o ilmo. perito informou que a ausência de documentação contábil contemporânea à dissolução inviabiliza a aferição precisa do patrimônio líquido da sociedade na data de resolução da sociedade. Ainda assim, conforme o ilmo. perito, consta dos autos balanço patrimonial referente ao exercício de 2016, regularmente assinado por contador, que indica o patrimônio líquido da sociedade no valor de R$191.545,12 (cento e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), sendo essa a última informação contábil confiável e estruturada constante dos autos. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de apuração de haveres. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto, foi nomeado perito contábil para a realização da tarefa, no entanto, intimadas as rés, especialmente a sociedade DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA – ME, para que apresentassem a escrituração contábil do exercício de 2019, conforme determinado no ID 221409869, permaneceram inertes. Tal omissão revela descumprimento do dever legal da sociedade empresária de manter e apresentar a contabilidade regular, especialmente em sede de apuração de haveres, nos termos do artigo 1.179 do Código Civil, bem como infringe o dever processual de colaboração, previsto no artigo 378 do Código de Processo Civil. A sociedade alega que a sócia foi condenada a devolver a documentação contábil. No entanto, consta dos autos que a sócia efetivamente devolveu vários livros fiscais (ID. 139114227 – fls. 6/7), que seriam suficientes para a elaboração do balanço de determinação, caso fossem apresentados. Sob outro enfoque, caberia à sociedade providenciar a segunda via dos documentos obrigatórios e exibi-los, o que não fez, configurando infração a dever legal. Ademais, cumpre destacar que o ônus probatório quanto à regularidade do patrimônio social recai sobre a sociedade, que detém a obrigação legal de manter escrituração contábil precisa e atualizada. A ausência do cumprimento desse dever autoriza a presunção de veracidade do valor estimado pela sócia credora, uma vez que a omissão da sociedade impede a adequada verificação de seu patrimônio na data da resolução da sociedade. Diante dessa omissão e considerando a impossibilidade de levantamento do balanço de determinação, deve ser considerada verdadeira a estimativa de crédito apresentada pela sócia no valor de R$ 221.850,67, conforme consta do ID. 58679211. DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO os haveres da ex-sócia sra. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DUNCAN, no valor de R$ 221.850,67. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 20/11/2019 (IDs. 46273601 e 50290186), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado. Por se tratar de fase de liquidação de sentença, sem novas verbas honorárias. Intime-se o ilmo. perito de sua dispensa. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Os Apelantes sustentam (i) que é “nula a contagem de prazo iniciada em 16/05/2025 para parte dos Apelantes, em razão de erro material do sistema PJe, o que configura justa causa, nos termos do art. 223 do CPC”; (ii) que “ao se consultar o andamento processual no sistema PJe, verifica-se evidente contradição nos registros de "ciência": Para os Apelantes Carlos Alberto de Oliveira e Maria de Jesus Sparks, o sistema certificou a "ciência" em 16/05/2025, resultando em um prazo final para 06/06/2025. Para a empresa DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS, que também é representada por esta mesma advogada, o sistema certificou a "ciência" somente em 23/05/2025, resultando em um prazo final para 13/06/2025”; (iii) que “A prova cabal de que esta patrona NÃO realizou o acesso expresso ao processo no dia 16/05/2025 reside no próprio registro do sistema referente à empresa”; (iv) que “a cisão de datas de ciência só pode ser explicada por erro do sistema, que automaticamente certificou a ciência em momentos distintos para partes igualmente representadas, violando a lógica processual e imputando ônus indevido ao jurisdicionado”; (v) que “o erro do sistema processual eletrônico, ao induzir a parte a cálculo equivocado do prazo, afasta a intempestividade do recurso, à luz do princípio da boa-fé objetiva”; (vi) que, no curso do prazo processual, “a patrona dos Apelantes, Dra. Lucilene Bispo da Paz, sofreu um grave acidente doméstico, vindo a cair de cabeça e rolar por doze degraus de uma escada íngreme”; (vii) que “O impacto provocou lesões múltiplas, inclusive traumatismo craniano leve, gerando sintomas persistentes como sonolência, vômitos, náuseas, dores intensas e limitações funcionais em membros superiores”; (viii) que “a advogada passou a apresentar quadro de depressão profunda, com manifestações graves de ordem psíquica, como apatia, exaustão mental e indicativo de internação psiquiátrica, conforme orientação médica especializada”; (ix) que “a patrona não consegue digitar com a mão direita, apresentando severa dificuldade motora e cognitiva, fatores que comprometem diretamente sua atuação profissional”; (x) que “A situação se agravou com o desligamento inesperado da advogada Dra. Andrea Cristina Freitas Cardoso, que prestava apoio direto na execução das tarefas rotineiras do escritório, como elaboração de petições, controle de prazos e acompanhamento processual”; (xi) que “Sua saída sobrecarregou ainda mais a patrona, impossibilitada de gerenciar sozinha as atribuições, sobretudo em momento de fragilidade física e emocional”; (xii) que “Essas circunstâncias configuram verdadeira força maior e, portanto, justa causa nos termos do art. 223, §1o do CPC”; e (xiii) que “Não se trata de omissão deliberada ou desídia, mas de impossibilidade material e concreta de atuação profissional, em razão de motivos de saúde severos e imprevisíveis”. Requer o “reconhecimento do erro sistêmico como justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, e consequentemente, a prevalência da data de ciência tácita”. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJEN de 15/05/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 73969334), nos termos do artigo 11o, §§ 2o e 3o, da Resolução CNJ 455/2022: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. [...] § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” Eventual equívoco do sistema no registro da ciência de alguma das demandadas é irrelevante para a contagem do prazo recursal, presente o disposto no artigo 231, inciso VII, do Código de Processo Civil: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] V - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” Nos casos em que não se exige vista ou intimação pessoal, como na espécie, a realização de comunicação processual por outros meios tem valor "meramente informacional”, sendo irrelevante para fins de contagem de prazo. Tem-se, assim, que no caso vertente o “dia do começo” do prazo para recorrer corresponde ao dia 16/05/2025, data da publicação no DJEN. De acordo com o artigo 224 do Código de Processo Civil, na contagem do prazo para recorrer deve ser excluído o “dia do começo e incluído o dia do vencimento”. Reza esse dispositivo legal: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.” Excluindo-se o “dia do começo” (16/05/2025), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para agravar teve início no dia 19/05/2025 e término no dia 06/05/2025, de maneira que a interposição do recurso no dia 13/06/2025 (ID 73969342) não atendeu ao disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A alegação de justa causa invocada pela advogada dos Apelantes, Dra. LUCILENE BISPO DA PAZ, não conta com nenhum respaldo probatório, sendo oportuno assinalar que o documento de ID 73969354 está em branco. Ademais, consta no sistema que a advogada ANDREA CRISTINA FREITAS CARDOSO ainda representa os Apelantes. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator